Tribunal: TJBA
Processo: 8042870-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042870-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SORAYA GONCALVES OLIVEIRA LEIRO

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANTEVE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS BANCÁRIOS. ART. 932, IV E V, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. LEI Nº 14.181/2021. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. TEMA 1085 DO STJ. INAPLICABILIDADE A CASOS DE SUPERENDIVIDAMENTO FORMALMENTE INSTAURADO. DISTINGUISHING. MÍNIMO EXISTENCIAL COMO CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. INSUFICIÊNCIA DO PARÂMETRO FIXADO NO DECRETO Nº 11.567/2023. COMPROMETIMENTO DE 179,16% DA RENDA LÍQUIDA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. MEDIDA REVERSÍVEL E PROPORCIONAL. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em ação de superendividamento, a qual limitou provisoriamente os descontos incidentes sobre a renda da autora ao montante global de R$ 5.571,59, a fim de preservar seu mínimo existencial até a realização da audiência de repactuação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática teria violado o princípio do colegiado e do juiz natural; que a tutela seria prematura por ausência de prévia audiência conciliatória; que o Tema 1085 do STJ impediria a limitação de descontos em conta corrente; que a agravada possui renda elevada, não se configurando superendividamento; que o mínimo existencial deve observar o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023; e que haveria risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se o julgamento monocrático afrontou o art. 932 do CPC e o princípio da colegialidade; (
ii
) se a Lei nº 14.181/2021 impede a concessão de tutela de urgência antes da audiência do art. 104-A do CDC; (
iii
) se o Tema 1085 do STJ constitui óbice à limitação de descontos em ação de superendividamento; (
iv
) se restou configurado o superendividamento à luz do mínimo existencial constitucionalmente protegido; e (v) se há risco de irreversibilidade apto a afastar a medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e pela Súmula 568 do STJ, quando a decisão se baseia em entendimento dominante do Tribunal, inexistindo nulidade por ofensa ao colegiado se a matéria é submetida ao órgão fracionário em sede de agravo interno.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu um microssistema de proteção que admite a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para preservar a dignidade da pessoa humana, mesmo antes da fase conciliatória, caso demonstrado o risco de aniquilação do sustento básico.

O Tema 1085 do STJ, que autoriza descontos em conta corrente, não se aplica aos casos de superendividamento formalmente instaurados. Nestes, o juízo exerce controle sobre a totalidade do passivo para garantir a sobrevivência do devedor, prevalecendo a norma especial do CDC sobre a regra geral contratual.

O mínimo existencial não se resume ao valor fixado em decreto (R$ 600,00), devendo ser analisado sob a ótica da "dignidade concreta". No caso, restou provado que a devedora compromete 179,16% de sua renda líquida, tendo alienado patrimônio imobiliário de R$ 1.000.000,00 para amortizar dívidas, o que evidencia boa-fé e necessidade premente da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rito da Lei nº 14.181/2021 não exclui a possibilidade de concessão de tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC para limitação imediata de descontos, visando à preservação do mínimo existencial.

2. O Tema 1085 do STJ não constitui óbice à limitação de descontos em conta corrente quando caracterizado o superendividamento e instaurado o procedimento de repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 300, 932, IV e V, 1.021; CDC,
arts
. 6º, XI e XII, 104-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 568; STJ, Tema Repetitivo nº 1085 (distinguido); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059421-87.2025.8.05.0001, j. 17.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8042870-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada SORAYA GONÇALVES OLIVEIRA LEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8